Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704467-67.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARINEZ RIBEIRO FERREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO RCI BRASIL S.A, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMI NOVO. BEM DURÁVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA MANTIDA (CDC 26, II). GARANTIA LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A autora deixou o prazo da garantia legal transcorrer in albis. A constatação do vício do produto é o março inicial para o prazo de 90 dias para reclamação de vício aparente em bens duráveis. Decadência configurada (CDC 26, II). 2. Não prospera a alegação do Banco corréu em que afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei Consumerista (CDC 7o, parágrafo único c/c 18, 25, § 1o, e 34), além de que o agente financeiro teve participação direta na venda, restando demonstrada a solidariedade entre os fornecedores. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o prazo decadencial fora interrompido, pois ela teria apresentado reclamação junto à concessionária dentro do prazo de 90 (noventa) dias; b) artigo 186 do Código Civil, aduzindo fazer jus à indenização a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, quanto ao ponto, ressalto que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não há qualquer prova de vício de fabricação no veículo, ademais, a apelante realizou manutenções em oficina terceirizada, sem qualquer anuência das apeladas, o que inviabiliza eventual indenização por dano material e moral” (ID 10337590). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”. (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 186 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pelo direito aos danos materiais e morais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1639421/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009